Tribunal: TJDFT
Processo: 0737804-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SUBJETIVIDADE DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de procedimento comum, ajuizada para assegurar a permanência do candidato nas fases subsequentes de concurso público, sob a alegação de eliminação indevida decorrente da não confirmação da autodeclaração parda na etapa de heteroidentificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de cognição sumária, anular ato administrativo que desclassificou candidato do sistema de cotas raciais por ausência de características fenotípicas, diante da alegação de subjetividade da avaliação e inexistência de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à legalidade das normas editalícias e dos atos administrativos, não alcançando o mérito da avaliação, salvo flagrante ilegalidade.
4. A aferição da conformidade do procedimento de heteroidentificação demanda instrução probatória, observado o contraditório, sendo inviável sua revisão em sede liminar.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 41/DF, reconheceu a constitucionalidade do sistema misto de identificação (autodeclaração e heteroidentificação), desde que respeitados a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revisão judicial do procedimento de heteroidentificação em concurso público exige instrução probatória, não sendo cabível em sede liminar.”